Tribunal: CARF
Processo: 10768.008866/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008866/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.818 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA FERNANDA S. QUINTELA DA C. NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2005, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no valor
de R$ 22.115,76 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008866/2008-14
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

dedução. Na complementação da descrição dos fatos a fiscalização informa que não
foi comprovado o valor de R$ 2.475,76 da Golden Cross, tendo sido aceito apenas o
valor de R$ 3.359,60 referente à própria contribuinte; não foi aceito o valor de R$
310,00 pagos à Ótica Guedes por falta de previsão legal; não foram aceitos os recibos
que perfazem um total de R$ 6.480,00 pagos a Ariel Apelbaum por falta de
discriminação do beneficiário do serviço e nem dos serviços prestados e não foi aceito
o valor de R$ 12.850,00 das notas fiscais emitidas por Ariel Apelbaum Odontologia
Integrada Ltda, por falta de discriminação dos serviços prestados.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa
Física suplementar de R$ 2.784,02, multa de ofício de R$ 2.088,01, além de juros de
mora de R$ 1.338,55 (calculados até 28/11/2008).
Da Impugnação
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte, através do
instrumento de fls. 01 e documentos às fls.06/10, traz sua impugnação alegando que
na declaração de Ajuste do exercício 2005 foram incluídos os seguintes documentos
para dedução de despesas médicas: Recibos de Honorários Profissionais de no 121,
196 e 361 totalizando R$ 6.480,00 de Ariel Apelbaum e Notas fiscais de no 521 e 538
totalizando R$ 12.850,00 de Ariel Apelbaum Odontologia Integrada Ltda. Após
analisar cuidadosamente os documentos utilizados não encontrou nenhum vício. Os
recibos e as notas fiscais estão perfeitamente dentro da legalidade exigida,
identificando o beneficiário e dando conta de que foi prestado um serviço na área
especializada de odontologia, visto que os documentos foram emitidos pelo mesmo
profissional, sendo que os recibos foram emitidos quando o profissional executou os
serviços em um consultório particular e as notas fiscais quando os serviços foram
executados em uma clínica. Requer seja acolhida a impugnação e cancelada parte do
débito fiscal reclamado.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em
vista o disposto na Portaria SUTRI no 3077/2011 de 05/07/2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/06/2013, o(a) contribuinte, em 01/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos acostados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.330,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 5), apontados pela autoridade lançadora:
6480,00 ariel apelbaum não ha discriminação do beneficiário do serviço e nem
doa serviços prestados: 12850;00 ariel apelbaum não ha discriminação dos serviços
prestados
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 37), foi a
seguinte:
16. Com relação à glosa dos recibos que totalizam R$ 6.480,00 e das notas
fiscais que totalizam R$ 12.850,00, emitidos pelo Dr. Ariel Apelbaum e pela empresa
Ariel Apelbaum Odontologia Integrada Ltda., a Impugnante reapresentou os
documentos já verificados pela fiscalização por considerá-los sem vício. Ocorre que
verificando a documentação constata-se que os mesmos não trazem o nome de quem
foi o paciente/beneficiário do serviço prestado e também não especificam quais foram
os serviços prestados que justifiquem o montante pago.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas foram a
falta de indicação do beneficiário pelos serviços prestados e sua especificação.
Já o julgamento anterior, reforçou estas irregularidades e manteve a exação
tributária porque a interessada não sanou as falhas apontadas pela autoridade lançadora.
Com a impugnação a interessada apresentou recibos (e-fls. 8/12), no intuito de
comprovar a regularidade de suas despesas médicas/odontológicas.
Agora, em sede recursal, traz aos autos declarações (e-fls. 37/38) emitidas pelo
profissional que prestou os serviços odontológicos, discriminando-os minuciosamente e
informando que a beneficiária dos serviços foi a recorrente.
Por todo o exposto, entendo que a interessada sanou as lacunas existentes nos
documentos apresentados.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital